Tribunal: TJMT
Processo: 1003055-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003055-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO BORGES SAMPAIO - CPF: 802.186.100-25 (ADVOGADO), MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES - CPF: 177.257.391-49 (AGRAVANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO -
HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA AO ART. 95, §3o, DO CPC, E À RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ C/C ART. 504 DA CNGC/TJMT -
RECURSO PROVIDO
.

Se a parte é beneficiária da justiça gratuita, a perícia poderá ser “
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça
” (§3o do art. 95 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que em Cumprimento de Sentença n. 0007741-68.2012.8.11.0041, nomeou perito e determinou que os honorários periciais sejam pagos pela agravante.

Aduz que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, conforme decisão de Id. 62015975, portanto, é dispensada de pagamento de honorários periciais, cabendo o pagamento ao Estado.

Sem contraminuta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que em Cumprimento de Sentença n. 0007741-68.2012.8.11.0041, nomeou perito e determinou que os honorários periciais sejam pagos pela agravante.

O Código de Processo Civil dispõe no art. 98, §1o, VI, que o benefício da gratuidade abrange os honorários periciais.

E no art. 95, §3o, I e II, estabelece quem deverá custear essa despesa. Confira-se:

Art. 95. (...) § 3
o
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Ademais, a Resolução no 232 do CNJ, de 13/07/2016, e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam esses valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, quando a perícia for realizada na forma do inciso II do §3o do art. 95 do CPC, respectivamente nestes termos:

Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

(...) § 1o O pagamento dos valores de que trata este artigo e do referente à perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça será efetuado com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal.

Art. 504. (...)

§ 5o As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade.

I – Os convênios destinam-se à cooperação técnica, não gerando qualquer tipo de ônus, pagamento ou remuneração entre as partes conveniadas.

II – Não havendo instituição conveniada, a escolha do perito, nos feitos acobertados pela assistência judiciária, será requisitada a órgão da rede pública oficial, que fará a indicação; constatando-se a impossibilidade, a escolha recairá em profissional particular.

III – Não concordando o perito nomeado em realizar gratuitamente a perícia ou aguardar o final do processo, deverá o Juiz nomear outro perito ou buscar outro meio de prova, salvo se a perícia for indispensável. (...)”

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS DECORRENTES DE PERÍCIA MÉDICA REALIZADA EM DEMANDA CUJO LITIGANTE É BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE ARCAR COM HONORÁRIOS PERICIAIS DEVE SER IMPUTADO AO ESTADO. (...) III - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal, como no caso dos autos, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.592.790/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017; AgRg no REsp n. 1.333.807/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/4/2013, DJe 5/4/2013; AgRg no Ag n. 1.223.520/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 14/9/2010, DJe 11/10/2010. IV - Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no REsp 1666788/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019)

Deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO AO AUTOR – DEVER DE ARCAR COM A REMUNERAÇÃO DO PERITO - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA AO ART. 95, §3o DO CPC E À RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RESSARCIMENTO À SEGURADORA - COBRANÇA DE VALORES PELA VIA EXECUTIVA – ART. 507, §4o DA CNGC- TJMT E ARTS. 534 E 535 DO CPC/15 - RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que o autor for beneficiário da justiça gratuita, o §3o do artigo 95 do CPC enuncia que a perícia poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Conforme o disposto no art. 507, §4o da CNGC-TJMT, o pagamento dos honorários periciais fixados pelo juízo a quo ocorrerá pela via executiva.
(N.U 1009768-86.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)

E ainda:

AI 1012815-68.2019.8.11.0000;

AI 1018435-27.2020.8.11.0000;

AI 1012790-55.2019.8.11.0000;

AI 1017136-49.2019.8.11.0000.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para que os honorários periciais devidos pela agravante sejam custeados pelo Estado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023